Tribunal: TCU
Processo: 007.071/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4838/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.071/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Zambeli Alberti (XXX.982.110-XX); Bianca Viana Teixeira da Silva (XXX.865.010-XX); Caroline Losekann (XXX.113.650-XX); Greici Wagner da Silva (XXX.612.070-XX); Juliana Elias Machado (XXX.263.470-XX); Jussara Pereira Dutra Barbosa (XXX.579.240-XX); Leonardo Cavalheiro da Silva (XXX.786.850-XX); Luciano Tavares Alves (XXX.148.810-XX); Marina Gutierres Ricardo (XXX.697.620-XX); Taís da Silva Penteado (XXX.751.000-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.